Tribunal: TJBA
Processo: 8064346-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064346-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR HUGO SOUZA BATISTA

Advogado(s)
:
MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1132/STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MORA. TEMA 1040/STJ. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, V, DO CPC. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, a qual deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de inadimplemento contratual. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora, abusividade dos juros remuneratórios suficientes para descaracterizá-la, inaplicabilidade do entendimento do REsp nº 1.061.530/RS, proteção do veículo como instrumento de trabalho (art. 833, V, do CPC) e ocorrência de supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que sem comprovação de recebimento; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade dos encargos contratuais afasta, por si só, a mora do devedor fiduciante; (iii) determinar se a análise da abusividade pode ser realizada em sede recursal, sem apreciação prévia pelo juízo de origem; e (iv) verificar se a alegada utilização do veículo como instrumento de trabalho impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

4. O STJ, no julgamento dos REsp 1.951.662 e 1.958.888 (Tema 1132), fixa tese de que basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de seu recebimento.

5. Comprovado o envio da notificação ao endereço contratual do devedor, considera-se regularmente constituída a mora.

6. A simples alegação de abusividade de juros remuneratórios, fundada em comparação com taxas médias do BACEN, não afasta automaticamente a mora, pois o reconhecimento da abusividade depende de declaração judicial precedida de contraditório.

7. A descaracterização da mora exige pronunciamento jurisdicional específico, não podendo decorrer de interpretação unilateral do devedor, sob pena de esvaziar a garantia fiduciária.

8. Nos termos do Tema 1040/STJ (REsp 1.799.367/MG), a análise das teses defensivas na ação de busca e apreensão ocorre após o cumprimento da liminar, o que impede o exame aprofundado da abusividade em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

9. A invocação do art. 833, V, do CPC e de precedente relativo à impenhorabilidade de direitos aquisitivos não se aplica à busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, por se tratar de instituto diverso da penhora em execução.

10. A eventual utilização do veículo como instrumento de trabalho ou a alegação de prejuízo econômico não constitui óbice ao exercício regular do direito do credor fiduciário, uma vez configurada a mora.

11. A observância dos arts. 926 e 927 do CPC impõe a adoção da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em prestígio à segurança jurídica e à uniformização dos precedentes.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8064346-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VICTOR HUGO SOUZA BATISTA e como agravado BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)